Tribunal: STF
Processo: AI 138633
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          FERROVIÁRIOS: COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS.
          ALEGAÇÃO  DE  OFENSA   AO  INCISO  XXXVI   DO  ART.  5º  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO.
          SÚMULAS 282 e 356.
1.         O único tema constitucional  suscitado no R.E., ou seja, o
do  direito adquirido (art.  5º, XXXVI,  da Constituição Federal) não
foi objeto de consideração no acórdão extraordinariamente recorrido.
2.         Falta, pois,  ao  R.E., o  requisito  do prequestionamento
(Súmulas 282 e 356).
3.         De resto, a decisão que, na instância de origem, indeferiu
o  processamento do  R.E., não  teve  seus fundamentos  impugnados no
Agravo  de Instrumento, que se  limitou a reiterar as razões do apelo
extremo.
4.        É, ademais, pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido
de  não admitir, em R.E.,  alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação de normas infraconstitucionais.
          Agravo improvido.